Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 09/2/2026, homologuei 25 (vinte e cinco) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa (eDoc. 179). 
Em 19/3/2026, foram remetidos comprovantes de atividades laborativas e educacionais (eDoc. 188). 
Em 6/4/2026, homologuei 12 (doze) dias de remição (eDoc. 193).
Em 5/5/2026, foram remetidos comprovantes de atividades desempenhadas no âmbito de programas oficiais de remição (eDoc. 198/199). 
Em 8/5/2026, a Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG encaminhou novo atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 204).
Em 14/5/2026, foi remetido novo Atestado de Trabalho para fins de remição de pena  (eDocs. 209/210). 
LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e cumpriu, até o momento, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de pena. Foram homologados 37 (trinta e sete) dias de remição. A apenada cumpre a pena de 14 (quatorze) anos.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand à remição de 33 dias de sua pena em razão do trabalho realizado no período de 1.1.2026 a 30.4.2026”(eDoc.217).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No caso dos autos, há a informação de que a reeducanda exerceu atividade laborativa na Unidade Prisional da Segurança Pública de Minas Gerais, desempenhando atividades desta unidade, com carga horária de oito horas diárias, sendo que foram realizados: janeiro (vinte e seis dias trabalhados); fevereiro (vinte e quatro dias), março (vinte e seis dias), abril (vinte e quatro dias)
Totalizando, portanto, 100 (cem) dias, conforme certificado pela Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, atestando, ainda, que a sentenciada não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc.210).
Desse modo, deve ser reconhecido a apenada o direito de remir 33 (trinta e três) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.217):

O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP)11 estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.
 Na espécie, os documentos encaminhados consignam que Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand desenvolveu atividades laborais, na unidade prisional, no período de 1.1.2026 a 30.4.2026, no total de cem dias12. A jornada diária de trabalho descrita varia entre seis e oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Constam, além disso, as folhas de frequência devidamente preenchidas e assinadas.
 O tempo trabalhado, portanto, corresponde a 33 dias de remição, tendo em vista que a cada três dias de trabalho, será remido um dia de pena. 
A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand à remição de 33 dias de sua pena em razão do trabalho realizado no período de 1.1.2026 a 30.4.2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 33 (trinta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pela executada, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente